Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Exclui-se, de ofício, a pena de multa aplicada em decorrência da incursão do acusado no tipo do artigo 303, § 1o, c/c artigo 302, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de cominação de sanção pecuniária no respectivo preceito secundário.
2. Ainda que haja pedido expresso de condenação do acusado ao pagamento de reparação de danos, não se pode fixar valor mínimo de indenização de dano material com base, tão somente, na palavra da vítima. São necessários outros elementos para a comprovação de efetivo prejuízo, tal como provas documentais que atestem os gastos financeiros suportados pela vítima, o que não ocorreu na espécie.
3. Pena de multa excluída ex officio. Apelação ministerial conhecida e não provida.